Tribunal: TJES
Processo: 5005001-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005001-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIANE VALADARES CRUZ

AGRAVADO: ROSINETE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005001-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIANE VALADARES CRUZ
AGRAVADA: ROSINETE DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES.
SUBST. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. RELAÇÃO LOCATÍCIA VERBAL. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. DILAÇÃO. SITUAÇÃO PESSOAL DA LOCATÁRIA. DIREITO À MORADIA E PROTEÇÃO AO IDOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HELIANE VALADARES CRUZ contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos ajuizada por ROSINETE DA SILVA CAMPOS, deferiu liminar para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. A agravante confessa a inadimplência, mas requer prazo maior para desocupação diante de dificuldades financeiras e idade avançada (62 anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a validade da relação locatícia verbal e a inadimplência como fundamento para o despejo liminar; (ii) estabelecer se é cabível a dilação do prazo legal de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel, em razão das circunstâncias pessoais da locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação locatícia pode ser comprovada por outros meios que não apenas contrato escrito, bastando a posse do imóvel e o pagamento de aluguéis.

4. A inadimplência do locatário enseja o despejo liminar quando a locação não está garantida pelas formas previstas no art. 37 da Lei nº 8.245/91.

5. O ônus da prova da quitação dos alugueis recai sobre o locatário, nos termos do art. 62, II, da Lei do Inquilinato.

6. A própria agravante reconhece estar inadimplente desde janeiro de 2024, não havendo comprovação de purgação da mora.

7. O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 prevê o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, mas a jurisprudência admite a dilação em casos excepcionais.

8. A dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), o direito à moradia (CF, art. 6º) e a proteção ao idoso (CF, art. 230; Estatuto do Idoso, art. 37) autorizam a flexibilização do prazo, de modo a evitar prejuízo desproporcional à agravante diante de sua condição social e etária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A relação locatícia verbal é válida e pode ser comprovada pela posse do imóvel e pagamento de aluguéis.

2. A inadimplência do locatário, sem garantia contratual, autoriza o despejo liminar.

3. É cabível a dilação do prazo legal de desocupação do imóvel, em observância à dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia e à proteção ao idoso, quando demonstradas circunstâncias pessoais relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 230. Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), arts. 9º, II e III; 23, I; 37; 59, §1º, IX; 62, II; 63. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 37. CC, art. 104. CPC/2015, arts. 240 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AC nº 08020727420208150181, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, AC nº 0003822-24.2018.8.08.0048, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 29.02.2024; TJ-MG, AI nº 19709488220238130000, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 21.11.2023; TJ-AL, AI nº 0800600-59.2020.8.02.0000, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 30.04.2020; TJ-ES, AI nº 5001630-12.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 09.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
HELIANE VALADARES CRUZ
, em face da decisão (ID 13002886 - fls. 32/38), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de despejo c/c cobrança de alugueis e encargos da locação vencidos”
contra si ajuizada por
ROSINETE DA SILVA CAMPOS
, deferiu a liminar para determinar a requerida desocupe voluntariamente o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões recursais acostadas no ID 13002481, a recorrente sustenta, em resumo, que: (i)
“[...] em razão de grande dificuldade financeira, deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis a partir do mês de janeiro”;
(ii) utiliza do imóvel para fins de moradia, sendo garantia fundamental e direito social de segunda dimensão, previsto no
caput
, do artigo 6º, da Constituição Federal, dotado de sensível densidade social que impõe ao Estado uma conduta comissiva de adoção de políticas públicas para o fim de sua efetiva concretização; e (iii) não se opõe a desocupação do imóvel, salvo o prazo contido para desapossar o imóvel que é muito exíguo, tendo em vista todos os bens contidos no imóvel, a crise financeira e o abalo psicológico.

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão da liminar recursal,
“[...] para suspender o cumprimento da medida liminar deferida com o intuito de dilatar o prazo para a desocupação voluntária do imóvel, e ao final, o provimento do agravo de instrumento”
.

No ID 13025116, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente, apenas para estender o prazo estabelecido na origem, concedendo 30 (trinta) dias, a contar da ciência pela agravante, para proceder à desocupação do imóvel em discussão.

Embora intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 155417175.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
“ação de despejo c/c cobrança de alugueis e encargos da locação vencidos”
proposta por
ROSINETE DA SILVA SANTOS
em face de
HELIANE VALADARES CRUZ
.

Alega a parte autora na exordial, em apertada síntese, que: (i) em agosto de 2022, se sensibilizou com situação da ré que procurava um lugar para morar; (ii) aconselhou a ré a contatar a imobiliária que administrava o imóvel que a autora era locadora; (iii) a imobiliária redigiu um contrato de locação e a requerente confirmou os termos propostos e pagou em espécie o primeiro aluguel, porém, solicitou, também, a entrega urgente das chaves do imóvel, pois precisava de um lugar para morar, e a autora então entregou as chaves; e (iv) a requerida não cumpriu sua promessa e não assinou o contrato redigido.

Logo, afirma que, desde então, a demandada se encontra no imóvel sem ter assinado contrato algum, e pagando o aluguel sempre em espécie, mas que, desde janeiro de 2024, não vem adimplindo com suas obrigações locatícias.

Em razão disso, pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a desocupação voluntária do imóvel em questão e, eventualmente, o despejo compulsório em caso de descumprimento.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
indeferiu, de início, o pedido de tutela provisória de urgência.

Posteriormente, com o processamento da demanda, em decisão saneadora, o juízo primevo, diante de novos fatos apresentados pela autora, ao reanalisar o pedido de tutela de urgência, acolheu os argumentos nos seguintes termos:

DA REITERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Ao realizar a integração entre os fatos apresentados e as normas jurídicas aplicáveis, verifico estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, destaco que, embora não haja contrato formal escrito, a relação locatícia está caracterizada pelos elementos fáticos coligidos aos autos. A própria requerida admite ocupar o imóvel, ter recebido as chaves e iniciado o pagamento dos aluguéis, bem como reconhece expressamente estar inadimplente desde janeiro de 2024, o que perfaz mais de três meses de mora.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a relação locatícia pode ser comprovada por outros meios que não apenas o contrato escrito, bastando a demonstração da posse do imóvel, mediante entrega das chaves, e o pagamento de valores a título de locação. Nesse sentido:

“A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DEMONSTRAÇÃO . REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art . 373, I, do Código de Processo Civil. A lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação. A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito. Um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei - art . 104 /CC.) é um contrato válido. Comprovada a existência de contrato de locação verbal entre as partes, há de se condenar a ré a desocupar o bem e a pagar aluguéis. (TJ-PB - AC: 08020727420208150181, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)”.

O perigo de dano, por sua vez, manifesta-se de múltiplas formas. Primeiramente, a autora está sendo privada dos rendimentos provenientes da locação há mais de três meses, o que certamente compromete sua subsistência. Ademais, a ausência de pagamento das contas de consumo (água e luz) pode gerar débitos que, eventualmente, recairão sobre a proprietária do imóvel mormente diante da inexistência de contrato escrito.

Outrossim, a recusa de assinatura por parte do locatário do contrato entabulado entre as partes ao argumento, em síntese, de que haveria incorreções tais como erro no número de telefone, não parece razoável ante o decurso do tempo de ocupação do bem sem pagamento dos aluguéis.

De se ver ainda que mesmo com a propositura desta demanda não houve a regularização do débito.

Soma-se a isso o novo fato trazido aos autos - a possível realização de ligação clandestina de energia elétrica - que, além de configurar potencial ilícito penal, representa grave risco à segurança do imóvel e de seus ocupantes, ante a possibilidade de curto-circuito e incêndio.

Quanto à exigência específica do art. 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato, verifica-se que a locação não está guarnecida por qualquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal (caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), o que autoriza o despejo liminar ante a falta de pagamento dos aluguéis”.

Irresignada, a requerida, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento merece ser parcialmente provido
.

Destaque-se, inicialmente, que o ônus da prova da quitação dos alugueres recai sobre o devedor, não tendo a ora agravante comprovado devidamente a purgação da mora, na forma do art. 62, II, da Lei nº 8.245/91.

A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO. FATO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Preliminar de inovação recursal: é firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2) Mérito: Como cediço, o inciso I do art. 23 a Lei 8.245/91 estabelece ao locatário a obrigação de adimplir, de forma pontual, o aluguel e os encargos de locação. 3
) Conforme orientação sufragada pela jurisprudência, na ação de despejo por falta de pagamento de alugueis, é do inquilino o ônus de demonstrar a quitação das obrigações contratuais. 4) Na hipótese em que o locatário deixa de demonstrar o adimplemento das obrigações contratuais, é lícito à locadora requerer judicialmente o despejo, rescindindo a avença em virtude da inadimplência, conforme autorizam as normas dos incisos II e III do art. 9º da Lei do Inquilinato
. 5) Considerando que o apelante encontra-se em mora em relação aos alugueis, não tendo sido demonstrada a ilegitimidade da apelada ou a quitação dos haveres, a sentença hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6) Recurso desprovido. Sentença confirmada. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003822-24.2018.8.08.0048, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 29/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - DESOCUPAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, E ART. 63, § 1º, ALÍNEA B, INCISO IX, DA LEI DE LOCAÇÕES - REQUISITOS PREENCHIDOS.
A concessão do despejo fundamento nos artigos 9º, inciso III, e 63, § 1º, alínea b, da Lei 8 .245/91, tem como requisitos o despejo fundado na ausência do pagamento de alugueis. Como o locatário não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, permanece a mora, apta a ensejar a rescisão do contrato e a determinação de desocupação do imóvel
. Para concessão do prazo para a desocupação do imóvel deverão ser observados os preceitos contidos no art. 63 da Lei nº 8 .245/91. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19709488220238130000, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 21/11/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2023)

No caso vertente, denota-se da própria peça recursal que a recorrente confessa que atualmente não vem realizando o pagamento dos aluguéis para a recorrida, o que teria motivado, inclusive, a concessão da liminar na origem.

A despeito de tal premissa, verifico que a agravante pugna pela dilação do prazo para desocupar o imóvel descrito na peça inicial de origem, sustentado que o lapso de 15 (quinze) dias, previsto no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 seria exíguo diante da idade avançada, 62 (sessenta e dois) anos, e das dificuldades financeiras que vem enfrentando.

Não se descuida que o dispositivo acima referido prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel locado. No entanto, no caso dos autos, dada as particularidades da ocupante do imóvel locado, mostra-se prudente o deferimento da dilação do prazo requerido pela agravante.

Dessa forma, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88), do direito à moradia (art. 37 da Lei n.º 10.741/03) e da proteção social à velhice (art. 230 CF/88), a hipótese permite, ao menos em sede de cognição sumária, o deferimento da dilação do prazo do despejo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, possibilitando à parte obter, neste período, outro local para residir, sem que venha a ser prejudicada.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ . PROBABILIDADE DO DIREITO DE USUFRUIR DA PROPRIEDADE DEMONSTRADA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. RÉ QUE RESIDE COM IDOSA ENFERMA (HOME CARE). POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO AO IDOSO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-AL - AI: 08006005920208020000 AL 0800600-59 .2020.8.02.0000, Relator.: Des . Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CITAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível identificar nos autos o manifesto desejo do proprietário agravado em encerrar a locação firmada, bem como a inequívoca ciência dos agravantes quanto a tal fato já que a citação para responder à ação originária de despejo é suficiente para constituí-lo em mora, na forma do artigo 240 do CPC/15.
2. Somado a tal circunstância, o primeiro agravante, FRANCISCO EDUARDO PIRES PICCIN, afirma textualmente em sua peça recursal que não se opõe à desocupação do imóvel, porém, necessita de um prazo maior para tanto. 3. Diante do cenário que se apresenta no presente momento e considerando que as partes envolvidas são, todas, idosas, verifica-se a possibilidade de concessão de prazo ao primeiro agravante para a desocupação do imóvel, mormente por considerar que o mesmo já tem ciência da pretensão de encerramento da locação por parte do ora agravado. 4. Recurso parcialmente provido, com a fixação de prazo para desocupação do imóvel por parte dos agravantes
. (TJES - Agravo de Instrumento: 5001630-12.2020.8.08.0000 - Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgado em 09/10/2020)

Ademais, não está aqui a se negar o direito de retomada do imóvel, mas, considerando a situação fática aqui exposta, mostra-se imperioso analisar com cautela o pedido de dilação de prazo para a desocupação do bem.

Destarte, entendo ser prudente assegurar prazo razoável capaz de garantir a busca de novo imóvel, sem olvidar as questões burocráticas que são inerentes ao contexto e a desmobilização de eventual estrutura física existente no referido imóvel, bem como a inexistência de vedação legal.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
para, ratificando a liminar recursal outrora deferida no ID 13025116, reformar parcialmente a r. decisão recorrida, via de consequência, estender o prazo estabelecido na origem, concedendo 30 (trinta) dias, a contar da ciência pela agravante, para proceder à desocupação do imóvel em discussão.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2025 às 15:42:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58846525082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.